Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700883-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS ANTONIO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DIMAS ANTONIO SOUZA (67 anos) contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (0725203-34.2022.8.07.0016) de indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela, proferida nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, inexiste nos autos laudo médico que demonstre concretamente a necessidade de a parte autora se submeter imediatamente ao tratamento vindicado sob pena de perda do membro ou função ou mesmo vir a óbito. Chamo a atenção para o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, até a data do ajuizamento, a parte autora sequer havia solicitado formalmente o insumo à SES/DF, conforme extraio do documento de id 124334013 - Pág. 6, no qual o signatário faz expressa menção à existência de fila de espera. Não diviso, portanto, injusta recusa da administração. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 19:38:40. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto O agravante sustenta, em síntese: (a) sofrer de quadro “de Pneumopatia Intersticial não específica, tosse persistente e dispneia (CID J 84), conforme relatório médico expedido pela Dra. Lara Mariana Rosa (CRM/DF n° 29643)”; (b) a necessidade do tratamento está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pela equipe médica que assiste o agravante; (c) “o tratamento com Oxigenoterapia Domiciliar foi recomendado pela Dra. LARA MARIANA ROSA, que acompanha o paciente no Hospital Universitário de Brasília-HUB, expõe claramente que é portador de grave doença, e em decorrência disso necessita do uso de oxigênio durante 24 horas”; (d) “todo o procedimento da solicitação do tratamento com Oxigenoterapia domiciliar foi realizado de maneira insistente em cada setor da Secretaria de Saúde em que foi exigido. Por fim, houve a inclusão do agravante na lista de espera. Acontece que, é uma doença pulmonar, que impede que a respiração seja plenamente possível. O que acarreta agravamento no quadro de saúde do paciente sem o auxílio do equipamento de oxigênio”; (e) “o tratamento solicitado é apenas para manter os níveis adequados de O2 do agravante. Situação essencial para a não piora do quadro de pneumopatia não específica do agravante”. Assevera que a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que firmam a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em prover a assistência médica que a agravante necessita. E o risco de dano grave e irreparável está demonstrado no relatório médico acima transcrito, que aponta a necessidade da disponibilização do equipamento de oxigenoterapia domiciliar ora postulado. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, consistente em “fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica anexa, a ser fornecido pela rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Não se ignora a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização do tratamento de “oxigenoterapia domiciliar” (ou custeamento do tratamento), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). No entanto, a par de a situação ser necessariamente analisada à luz do princípio da isonomia e das limitações extraordinárias inerentes ao pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, não se evidenciaria a necessária urgência a respaldar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação clínica (e em melhor classificação que o ora agravante), a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, das equipes médicas. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese o inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. No ponto, destaca-se que: (a) não evidenciada a total omissão estatal, tanto que o paciente segue em acompanhamento por médico na rede pública da saúde do DF; (b) o relatório médico colacionado (subscrito pela Dra. Laura, médica assistente) não atesta atual situação de urgência/emergência; (c) a paciente foi incluída na lista de espera para tratamento de oxigenoterapia domiciliar, conforme informado pelo próprio agravante. A inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização do tratamento de forma domiciliar prejudica a concessão da tutela antecipatória, notadamente se não há indícios de que o paciente não estaria a receber o devido acompanhamento. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito